Tribunal: TJPA
Processo: 0819959-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819959-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO CASTELO NUNES, CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 565, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTERVIR NO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA MEDIAÇÃO (CPC, ART. 565, §1º) E DA RESOLUÇÃO 510/2023 CNJ E PORTARIA 1.364/2023-GP
.
DECISUM A QUO
MANTIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819959-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS

INTERESSADOS: CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEICAO, NAZARE DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXAO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18013250

R
ELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de
custos vulnerabilis
, no interesse de
CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEICAO, NAZARE DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXAO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 18013250
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS
, mantendo a decisão do juízo
a quo
que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor dos Autores/Agravados.

Narram os autos de origem que
RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS
serem proprietários e posseiros do terreno denominado Sítio Deus Proverá I, que fica localizado na Estrada Breves-Arapijó, s/n Rio Arapijó, Zona Rural, CEP.: 68.800-000, cidade de Breves/PA, (estrada do Sitio do Bira ao lado do Sitio do Basileu – Fé em Deus), com aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros de frente por 130 (cento e trinta) metros de fundo, tendo a posse mansa e pacifica da área há aproximadamente 17 (dezessete) anos ininterruptos (docs. em anexo) e ainda prova testemunhal.

Afirmam que sempre cuidaram e deram a função social da propriedade efetuando a capina, preparação de cercas, serviços de preparação de terreno rural e preservação da área ao longo dos anos.

Em 22/07/2022, os autores descobriram que os requeridos invadiram o terreno, por intermédio dos vizinhos.

Informam que buscaram os requeridos para viabilizar sua saída pacífica, mas eles efetuaram ameaças, se negaram a sair e permanecem na área desde aquela data, aduzindo que só saem com a “decisão da Justiça”.

Diante disto, registraram o Boletim de Ocorrência nº 00053/2022.101372-0, registrando o esbulho no dia 22/07/2022 e solicitaram diligência até o local, onde os policiais comprovaram o fato, porém, pelo número de invasores e pela agressividade, nada puderam fazer para restituir a propriedade de forma pacífica, permanecendo os invasores na área até a data do ajuizamento da ação, com pequenos casebres do tipo “palafita”

Requereram assim, a concessão de medida liminar, a qual foi concedida nos seguintes termos (id. 84049709 – autos de origem n. 0801771-17.2022.8.14.0010):

(...) O procedimento especial possessório do novo Código de Processo Civil se limita às ações possessórias de posse nova de imóvel, isto é, demandas que tenham como objeto uma alegada ofensa à posse de tal bem, antes de decorrido o lapso de ano e dia do exercício do direito de ação.

É importante ressaltar, outrossim, que não se trata de tutela provisória de urgência, uma vez que dentre os requisitos para sua concessão não consta a necessidade de haver o perigo da demora. Nessa perspectiva, se o autor demonstrar, desde logo, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, tal como prevê os arts. 561 e 562 do CPC/15, o juiz deferirá liminarmente o pedido reintegratório.

Portanto, pode-se constatar que para expedição do mandado reintegratório se reclama a demonstração de que o ato de agressão se deu há menos de ano e dia e que a petição inicial está instruída de tal forma a demonstrar os requisitos do CPC/15, no que pertine à liminar reintegratória, permitindo a formação do convencimento do juízo, em cognição sumária, no sentido de que há probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional.

No caso concreto, verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Isso se passa porque há documentos extrajudiciais tais como o boletim de ocorrência que denotam o tempo da narrada invasão demonstrando, em cognição sumária, que o ato de esbulho se deu há menos de ano e dia.

Os autores têm a propriedade do bem, conforme documentos colacionados, inclusive declaração dos confinantes e, consequentemente, a posse direta dele. O suposto esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse, se observa do conjunto de documentos apresentados, bem como do boletim de ocorrência, inferindo-se, desses documentos que houve de fato invasão da posse do possuidor direto, acarretando a figura jurídica do esbulho.

Por tais razões, tenho que há relevante probabilidade de os autores terem direito à tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pleiteada na petição inicial, para reintegrar os autores na posse direta do bem imóvel descrito na inicial, devendo para tanto o cartório providenciar o competente mandado reintegratório.

No entanto, para o cumprimento do mandado, em atenção ao decidido pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, e em atenção aos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade, deverá o oficial de justiça certificar a existência ou não de famílias em vulnerabilidade social residindo na área invadida. Em caso positivo, antes do cumprimento forçado (que ficará sob efeito suspensivo), o fato deverá ser comunicado imediatamente ao Juízo para a tomada das providências cabíveis, inclusive a intimação da Defensoria pública e os órgãos responsáveis pelas políticas de habitação do Município, com o objetivo de garantir uma desocupação mediada e sem prejuízo dos direitos e garantias fundamentais dos envolvidos.

Em caso negativo, deverá proceder imediatamente à reintegração.

No cumprimento do ato, o oficial de justiça poderá requisitar auxílio de força pública e poderá se utilizar de arrombamento.

No mandado reintegratório, deverá constar todos os dados indispensáveis à identificação e localização do imóvel, assim como dos autores, consignando expressamente, ainda, ordem de arrombamento e uso da força pública.

A parte autora fornecerá os meios necessários para cumprimento da reintegração de posse, vedada a contratação ou intermediação pelo oficial de justiça. O cumprimento pelo oficial de justiça do mandado mencionado dar-se-á à medida que os autores viabilizem, quando necessária, toda logística indispensável à concretização do ato.

Se o oficial de justiça receber o mandado e não obtiver, no prazo de 30 (trinta) dias, o contato do requerente, ou de seu representante, com o fim de serem disponibilizadas informações ou serem fornecidas as condições necessárias para a realização da medida, devolvê-los-ão sem cumprimento, noticiando, em certidão, tal fato a este juízo.

Após o cumprimento da liminar, com a reintegração dos autores na posse do bem, cite-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, o réu se defender na causa, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Intime-se os autores.

Breves/PA, data registrada no sistema.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto (
ID Num. 84049709
, dos autos de origem – nº 0801771-17.2022.8.14.0010)

Inconformados, os requeridos,
por meio do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802412-98.2023.8.14.0000
, defenderam a reforma da decisão combatida, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois existe perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que na área residem famílias em situação de vulnerabilidade.

Alegam que os Agravados não comprovaram situação de urgência, motivo pelo qual o juízo não poderia ter concedido a reintegração de posse.

Asseveram que a Declaração de Posse, entregue em 28 de julho de 2016 (ID 74048455 – autos de origem) ao Sr. Raimundo Castelo Nunes, foi feita por seu próprio irmão, Sr. Benedito Castelo Nunes, que emitiu a declaração na ausência de diretoria eleita na ASTAE – Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Estrada do Arapijó.

Aduz que há falsidade documental no processo, vez que o Termo de Autorização de Uso (ID 74048461 – autos de origem) juntado com a inicial, é de área totalmente diversa da pleiteada, pois a área do sítio denominado Deus Proverá I jamais foi confinada pelo rio e fica localizada na estrada e a vários quilômetros do Rio Arapijó.

Sustenta que os Agravados não possuem a posse mansa e pacífica do referido imóvel e que não a puderam comprovar, também não havendo a comprovação da data do esbulho ou perda da posse.

Afirma que, no dia 15 de setembro de 2021, o presidente em exercício, Sr. Marlos Borges do Nascimento, da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas - ASTRAE, resolveu revogar a Declaração de Posse dada pelo Sr. Benedito Castelo Nunes a seu irmão, ora Agravado, Sr. Raimundo Castelo Nunes.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento.

Proferi a decisão monocrática ora impugnada lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - DEMONSTRAÇÃO - LIMINAR MANTIDA.

- A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

- O deferimento de liminar de reintegração de posse justifica-se, em se tratando de posse nova.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignados,
CLÁUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEIÇÃO, NAZARÉ DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXÃO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES
interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. 13886275 (autos do Agravo n. 0802412-98.2023.8.14.0000), alegando que os requisitos da liminar não foram preenchidos, emface da irreversibilidade da medida, em decorrência da existência de famílias em vulnerabilidade social residindo na área.

Ao final, pedem o conhecimento e provimento do recurso para ser cassada a liminar, sendo mantidos os Recorrentes na posse do bem imóvel.

Sem contrarrazões.

Nas contrarrazões (id. 17025499), a parte recorrida refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Em 19/08/2023, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, com ementa que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS - LIMINAR MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso ( CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20), não pode ser legitimado pelo Poder Judiciário.

2- A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

3- O deferimento de liminar de reintegração de posse justifica-se, em se tratando de posse nova.

4- O risco de irreversibilidade não milita em favor dos invasores, mas sim da parte autora, eis que a demora na retomada do bem frustrará o uso, gozo e fruição do bem.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Certificado o trânsito em julgado do Acórdão em 17/09/2023.

Em 20/12/2023, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ
, na condição de
custos vulnerabilis
, interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Num. 17531894), sustentando a ilegalidade da medida possessória, visto que não foram atendidos os ditames do art. 554, §1º, do CPC, que determinam a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e ainda a citação por edital daqueles não identificados, assim como a intimação da defensoria pública para atuar em defesa das pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

Alega que o decurso de mais de 1 (um) ano desde o deferimento da liminar torna forçosa a realização de audiência de mediação antes do cumprimento da ordem, nos termos do art. 565, §1º do CPC.

Defende a necessidade de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos da Portaria n. 1364/2023-GP, deste Tribunal de Justiça do Pará, e ainda da Resolução n. 510/2023 do CNJ.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão interlocutória impugnada, arguindo também a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da reintegração de posse, pois os recorridos não teriam comprovado a data do esbulho, bem como que a decisão ofenderia o direito à moradia dos ocupantes do local.

Em 21/12/2023, o Magistrado Plantonista em 2º grau concedeu a medida liminar (id. 17532422).

RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS
apresentaram contrarrazões no id. 17536784.

Em 08/01/2024, o Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO se declarou incompetente, sendo os autos redistribuídos para o Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO que apontou a minha prevenção (id. 17612311).

Sobreveio, então, a decisão monocrática ora recorrida (
Id. Num. 18013250
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 565, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTERVIR NO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA MEDIAÇÃO (CPC, ART. 565, §1º) E DA RESOLUÇÃO 510/2023 CNJ E PORTARIA 1.364/2023-GP. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de
custos vulnerabilis
, interpôs Agravo Interno no Id. Num. 18676753, arguindo a nulidade da decisão monocrática, em virtude da ausência de fundamentação, alegando a não observância das hipóteses previstas no inciso IV do art. 932, do CPC, sendo violado o princípio da colegialidade.

Aduz que a ação versa sobre reintegração em terreno de marinha, sendo assim área pertencente à União, objeto de cessão de uso, bem como que teria havido suposta fraude documental na inicial da ação, dada a diferença havida entre a assinatura de LÉLIO COSTA DA SILVA, Superintendente da SUP/PA (à época), no termo de Cessão de Uso contido no id. Num. 74048461 - Pág. 1, e outras assinaturas da autoridade em documentos diversos (id. 18676753, p. 6).

Alega que tal fraude invalidaria a Declaração de Posse no id. Num. 74048455 - Pág. 1, pelo que o bem objeto da reintegração não pertenceria aos Agravados.

Defende a necessidade de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos da Portaria n. 1364/2023-GP, deste Tribunal de Justiça do Pará, e ainda da Resolução n. 510/2023 do CNJ.

Requer, assim, a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno, em juízo de retratação.

Subsidiariamente, pede a remessa do presente Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, com supedâneo no artigo 290, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões, cfe. certidão ao Id. Num. 19124833.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Passo, primeiramente, ao exame das matérias prejudiciais.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto nos arts. 926, §1º, e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do CPC.

DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA

Dispõe a Resolução Nº 71/09 do CNJ:

Art. 1º O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

§ 1º
O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior
, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.

Do mesmo modo, a Resolução n. 16/2006, do CNJ:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

§1º O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no Órgão Judicial de origem ou em plantão anterior
, nem à sua reconsideração ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para fins de interceptação telefônica,

considerando-se ato atentatório à dignidade da Justiça, a prática de condutas dessa natureza.

No caso, a concessão da liminar havia sido examinada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802412-98.2023.8.14.0000 e ratificada pelo Acórdão constante no Id. 15599589, incluindo, na vedação do §1º, do art. 1º, da Resolução n. 16/2006, pelo que REVOGO a decisão constante no Id. 17532422.
Comunique-se ao Juízo de origem.

DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Dispõe o art. 565, do CPC:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

(...)

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência,
e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça
.

A previsão específica do litígio coletivo pela posse de imóvel deriva da excepcional impossibilidade de a parte autora realizar a identificação e individualização de todos os ocupantes do imóvel objeto do litígio.

No caso, os Réus foram identificados no mandado de reintegração de posse (ID. Num. 85777341), se habilitaram nos autos de origem (ID. Num. 86229530 - Pág. 1/Num. 86231243 - Pág. 1) e interpuseram recurso (ID. Num. 90764668).

Desta forma, embora haja multiplicidades de litisconsortes no polo passivo, trata-se de conflito individual, não havendo a obrigatoriedade de intervenção da Defensoria Pública, não havendo que falar em violação do §2º, do art. 565, do CPC.

DA NULIDADE DA DECISÃO
A QUO
RECORRIDA

Dispõe o art. 277, do CPC, vejamos:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”.

No caso, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
não demonstrou o prejuízo aos assistidos/interessados, visto que os Réus ofereceram defesa e interpuseram recurso contra o ato.

Assim, rejeito a prejudicial.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por
RAIMUNDO CASTELO NUNES e CLAUDIANE DAS FLORES SANTOS
em face de
CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, JONIELSON DA SILVA CONCEICAO, NAZARE DO VALE SALAZAR, DALCIRENE BISPO BARBOSA, REGINALDO NERIS FARIAS, MARIZA DA PAIXAO BRABO e KELLYANE SALAZAR CHAVES
, alegando serem proprietários e posseiros do terreno denominado Sítio Deus Proverá I, objeto da reintegração, o qual teria sido invadido pelos Requeridos.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar, ordenando fossem reintegrados os Autores na posse direta do bem imóvel descrito na inicial.

Volta-se a ora Agravante, em suma, que seja cassada a decisão liminar, sendo mantidos os Requeridos na posse do imóvel.

Pois bem.

DA MEDIDA LIMINAR

O Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticada pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessória.

Compulsando os autos de origem, tenho que os Autores instruíram o processo com provas suficientes que denotam que detinham a posse do imóvel. Ademais disto, o esbulho possessório da área é novo, com menos de ano e dia, pois os próprios Réus juntam aos autos documentos de que a área só lhes foi concedida pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas – ASTRAE em maio de 2022 (ID 12678579, 12678584, 12678597, 12678609, 12679072, 12679079).

Os documentos juntados aos autos demonstram que os Réus/Invasores sabiam que o imóvel em questão pertencia aos agravados. Fato este que narram em suas razões, ao descrever que a posse da área foi dada aos agravados pelo irmão de um deles, que era diretor da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas – ASTRAE, responsável pela distribuição dos lotes.

Relataram, ainda, que, durante a troca da diretoria da ASTRAE, obtiveram o documento de posse do sítio em questão, pois os Agravados não estariam produzindo no imóvel.

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 561, do CPC, a determinação de reintegração de posse merece ser mantida.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO
. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.
No caso em análise, o recorrente comprovou posse anterior por meio de contratos de locação e arrendamento do imóvel esbulhado, comprovou o esbulho por meio de fotografias e a data do esbulho por meio de notificação extrajudicial. Preenchidos os requisitos, coerente o provimento do recurso.

(TJ-MG - AI: 10000210274403001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - OBSTRUÇÃO DE ESTRADA RURAL - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - IRRELEVÂNCIA.
I - Nas ações possessórias, para o deferimento de liminar, cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação
. II - Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a presença dos requisitos legais, notadamente a existência prévia da passagem, o exercício da posse pelos antigos e atuais proprietários e o bloqueio da estrada, impedindo sua utilização, deve ser deferida a liminar possessória. III - A eventual existência de outra estrada não impede a concessão da liminar possessória, vez que não se trata de passagem forçada, e sim de servidão de passagem aparente.

(TJ-MG - AI: 10000191706712001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

Sendo assim, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse, estando
correta a decisão do juízo
a quo
.

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO

A Recorrente sustenta a necessidade de marcação de audiência de mediação, em cumprimento ao disposto no §1º, do art. 565, do CPC, que assim dispõe:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar,
se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição
, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

A ação foi distribuída em 10/08/2022 e a liminar concedida em 19/10/2023.

Entretanto, não se enquadrando o caso em litígio coletivo de posse de imóvel,
restam inaplicáveis as disposições do §1º do art. 565, do CPC
.

DA APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 510/2023 CNJ E DA PORTARIA 1.364/2023-GP

Do mesmo modo, com relação à aplicabilidade da Resolução 510/2023 CNJ e Portaria n. 1.364/2023-GP,
não assiste razão à Agravante
. Explico.

Dispõe a Resolução n. 510/2023 do CNJ,
in verbis
:

RESOLUÇÃO N. 510, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou
reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva
ou de área produtiva de populações vulneráveis.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º O Conselho Nacional de Justiça instituirá Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, composta por 1 (um) Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que a presidirá, e no mínimo 4 (quatro) magistrados, indicados pela Presidência do CNJ.

§ 1º Compete à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias:

I – estabelecer protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, em imóveis urbanos ou rurais, objetivando auxiliar a solução pacífica de conflitos derivados dessas ações;

II – desenvolver, em caráter permanente, iniciativas voltadas a assegurar a todos o direito à solução destes conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, de modo a evitar a prática de ações violentas ou incompatíveis com a dignidade humana quando do cumprimento de ordens de reintegração e despejo;

III – incentivar o diálogo com a sociedade e com instituições públicas e privadas, e desenvolver parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos desta Resolução;

IV – fomentar estudos e pesquisas sobre causas e consequências dos conflitos coletivos pela posse da terra e pela moradia, bem como o mapeamento e o seu monitoramento, a fim de auxiliar o diagnóstico dos casos e subsidiar a tomada de decisões administrativas e judiciais;

V – realizar visitas técnicas nas áreas objeto de conflitos fundiários coletivos, em apoio às Comissões Regionais, elaborando o respectivo relatório, enviando o ao juízo de origem para juntada aos autos;

VI – agendar e conduzir reuniões e audiências em apoio às Comissões Regionais, entre as partes e demais interessados, elaborando a respectiva ata;

VII – emitir notas técnicas recomendando a uniformização de fluxos e procedimentos administrativos, além de outras orientações, em apoio às Comissões Regionais; e

VIII – elaborar seu próprio regimento interno.

§ 2º A Comissão Nacional de Soluções Fundiárias é competente para fixar normas gerais de atuação da Política Judiciária para Tratamento Adequado dos Conflitos Fundiários de Natureza Coletiva, não tendo qualquer natureza de instância revisora dos procedimentos realizados pelas Comissões Regionais.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça promoverá, anualmente, reunião da Comissão Nacional e das Comissões Regionais, com a participação de outros órgãos públicos e de instituições públicas e privadas ligadas ao tema.

§ 4º Os Tribunais devem constituir Comissão Regional de Soluções Fundiárias, no prazo de 30 (trinta) dias, para funcionar como estrutura de apoio à solução pacífica das ações possessórias e petitórias coletivas, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos:

I – estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos;

II – executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na sua impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas em caso de reintegração de posse;

III – mapear os conflitos fundiários de natureza coletiva sob a sua jurisdição;

IV – interagir permanentemente com as Comissões de mesma natureza instituídas no âmbito de outros Poderes, bem como com órgãos e instituições, a exemplo da Ordem do Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Governo do Estado, Municípios, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Incra, movimentos sociais, associações de moradores, universidades e outros;

V – atuar na interlocução com o juízo no qual tramita eventual ação judicial, com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejusc) e Centros de Justiça Restaurativa, sobretudo por meio da participação de audiências de mediação e conciliação agendadas no âmbito de processo judicial em trâmite no primeiro ou segundo grau de jurisdição;

VI – realizar visitas técnicas nas áreas objeto de conflitos fundiários coletivos, elaborando o respectivo relatório, enviando-o ao juízo de origem para juntada aos autos;

VII – agendar e conduzir reuniões e audiências entre as partes e demais interessados, elaborando a respectiva ata;

VIII – emitir notas técnicas recomendando a uniformização de fluxos e procedimentos administrativos, além de outras orientações; e

IX – elaborar seu próprio regimento interno.

(...)

CAPÍTULO IV

DO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Art. 14.
A expedição de mandado de reintegração de posse em ações possessórias coletivas
será precedida por audiência pública ou reunião preparatória, na qual serão elaborados o plano de ação e o cronograma da desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados.

Do mesmo modo, são os termos da Portaria 1.364/2023-GP, de 29.03.2023, vejamos:

PORTARIA N. 1364/2023-GP, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

Institui a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, e dar outras providências.

Art. 2° A Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA tem por objetivo a promoção da paz social e da dignidade da pessoa humana, com atuação voltada para soluções alternativas e consensuais dos conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais e urbanos,
de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou despejo e restabelecer o diálogo entre as partes.

§1° Nos casos judicializados, a Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA atuará como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória, podendo este.

§2°
A Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA poderá atuar em qualquer fase do litígio, inclusive antes da instauração do processo judicial ou após o seu trânsito em julgado, para minimizar os efeitos das desocupações, em especial às pessoas de vulnerabilidade social reconhecida.

Art. 3° São atribuições da Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA:

I - realizar visita técnica nas áreas de conflito, previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, com elaboração do respectivo relatório, a ser remetido ao juiz da causa;

II - atuar na interlocução com o juízo no qual tramita eventual ação judicial e, quando necessário, com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs);

III - interagir com as Comissões de Conflitos Fundiários instituídas no âmbito de outros Poderes e órgãos;

IV - participar de audiências de mediação e conciliação agendadas no âmbito de processo judicial em trâmite no primeiro ou segundo graus de jurisdição;

V - agendar e conduzir reuniões e audiências entre as partes e interessados(as), elaborando a respectiva ata;

VI - promover reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos e

deliberações;

VII - monitorar os resultados alcançados com a sua intervenção;

VIII - executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na sua impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas, em caso de reintegração de posse.

§1º As audiências de mediação e conciliação de que trata o inciso IV deste artigo serão realizadas pelo 7º CEJUSC da Capital.

§2° As audiências de mediação de que trata o inciso IV deste artigo contarão com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e, quando for o caso, dos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais responsáveis pela política agrária e urbana, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2°, §42, da Lei n. 14.216/2021.

Art. 4º Compete à Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA a elaboração de estratégia para a retomada gradual e escalonada das execuções de ordens de reintegração de posse, de forma a permitir que os órgãos do Poder Público se estruturem para oferecer soluções alternativas que evitem o aumento do número de desabrigados.

Parágrafo único. Serão considerados como critérios de priorização, sem

prejuízo da definição de outros:

I - a antiguidade da ocupação;

II - a quantidade de pessoas a serem removidas;

III - a titularidade das terras, se públicas ou privadas;

IV - o grau de consolidação da ocupação.

Do extraído acima, é fácil observar que a Resolução n. 510/2023 do CNJ cria protocolos de ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse
em imóveis de moradia coletiva
ou de
área produtiva de populações vulneráveis
, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

Neste raciocínio, o feito de origem não se enquadra nas hipóteses disciplinadas na
resolução 510/2023 CNJ e Portaria 1.364/2023-GP.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024